Tribunal: TJSP
Processo: 2248561-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidades. Prisão em flagrante. Violação de domicílio. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Defesa constituída. Manifestação não apreciada. Violação a ampla defesa. Não ocorrência. Decisão fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave,

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidades. Prisão em flagrante. Violação de domicílio. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Defesa constituída. Manifestação não apreciada. Violação a ampla defesa. Não ocorrência. Decisão fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. COVID-19. Alegações genéricas. Não comprovação de ilegalidade – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000034272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2248561-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente
GUILHERME DE MOURA VILAS BOAS, Impetrantes FERNANDO ELIAS
ASSUNÇÃO DE CARVALHO e DAMARIS DIONISIO, é impetrado MM. JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40395
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2248561-42.2020.8.26.0000
Impetrantes: Fernando Elias Assunção de Carvalho e Damaris Dionisio
Paciente: Guilherme de Moura Vilas Boas
Impetrado: Mm. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Assis
Corréus: Renan Feres Tarcha Pereira, Ariadne Segger Pena e Joao Victor Cerezani Pavaneti
Comarca: Assis
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidades. Prisão
em flagrante. Violação de domicílio. Não ocorrência.
Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem.
Defesa constituída. Manifestação não apreciada. Violação a
ampla defesa. Não ocorrência. Decisão fundamentada e
dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva.
Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo.
Medidas
cautelares
alternativas.
Impossibilidade.
Insuficiência para a manutenção da ordem pública.
COVID-19. Alegações genéricas. Não comprovação de
ilegalidade – ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
GUILHERME
DE
MOURA
VILAS
BOAS,
alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado
como autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do
paciente em prisão preventiva (fls. 01/21).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as
informações a fim de se evitar sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls.
178/180).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 184/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O paciente está sendo investigado pela suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Alega, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante e
da decisão que a converteu em prisão preventiva, em razão da não
consideração da defesa peticionada por advogado constituído, bem
como a grave situação de pandemia devido ao COVID-19.
Postula o relaxamento da prisão diante as nulidades
alegadas. Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão
de ser estudante universitário e da situação de pandemia do COVID-19,
ou aplicação de medidas cautelares alternativas.
As nulidades alegadas não comportam acolhimento.
Primeiramente, não houve qualquer ilegalidade durante
a prisão do paciente, uma vez que a situação retratada nos autos, relativa
a crime de natureza permanente, enquadra-se na situação de flagrância
que
excepciona
por
determinação
constitucional
a imperiosa
necessidade de prévia chancela judicial para ingressar na residência
alheia.
Ademais, os policiais, em versão coerente e harmônica,
apontaram que, em decorrência de uma denúncia anônima,
vislumbraram fortes indícios da prática dos mencionados crimes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local, bem como foram atendidos por um dos investigados na entrada da
residência (fls. 33/36).
Não obstante o aparente equívoco em razão da
apresentação de duas defesas em favor do paciente, o MM. Juízo
analisou devidamente a legalidade da prisão em flagrante, manifestando-
se pela inexistência de vícios na detenção e, assim, pela regularidade
formal e material da mesma, de modo que não verifico nenhuma
nulidade neste aspecto a justificar o relaxamento da custódia cautelar.
No mérito, a ordem deve ser denegada.
A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente
encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias do crime e a
gravidade concreta da conduta perpetrada.
Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade
considerável de droga apreendida (2,15 quilogramas de maconha) e a
forma que estava acondicionada (fls. 82/86), bem como a apreensão de
petrechos para o tráfico (fls. 70/71), o que reforça a necessidade da sua
custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a concessão da prisão domiciliar ou a aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto são
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata
das pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado
concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão do pedido.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão
objurgada, a qual se revela escorada na justa causa da prisão,
consubstanciada na prova da materialidade e nos indícios de autoria,
bem como nos fundamentos da prisão preventiva, sendo assim, medida
adequada e necessária às exigências do caso, nos termos dos artigos
282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal, após a vigência das
leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora